Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-84.2018.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700604-84.2018.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HENRIQUE RONCATO GABRIEL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO, ANTE A POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL AO AGRAVADO E A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo proferi a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em que se pretende obter efeito suspensivo da decisão agravada. Na origem o agravado propôs ação de obrigação de fazer que tramita no 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF. Narrou o agravado que tem diagnóstico de TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DA PERSONALIDADE, com indicação médica para uso do medicamento VANLAFAXINA 150MG/DIA. Afirmou que o fármaco citado não é padronizado e não está disponível na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, pelo fato de não pertencer à Relação de Medicamento do Distrito Federal, REME/DF. Requerida a concessão de tutela de urgência para obrigar o Distrito Federal a fornecer o medicamento receitado, conforme o receituário médico. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi proferida a seguinte decisão pela MM. Juíza do 1o Juizado de Fazenda Pública do DF: “Acolho os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interpostos pela parte autora, tendo em vista que a Decisão ID 10367809 faz referência à parte e a medicamento diversos dos autos. Nesse sentido, a Decisão passará a ter o seguinte teor: Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por HENRIQUE RONCATO GABRIEL contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico psiquiátrico no Instituto de Oncologia Aliança por apresentar transtorno afetivo bipolar e transtorno não especificado da personalidade. Para melhora de seu quadro clínico necessita utilizar o medicamento não-padronizado Venlafaxina 150 mg, sem previsão de fornecimento de tal fármaco pela rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o Réu forneça à parte Autora, a medicação da qual necessita. É o relatório. Decido. Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial é necessário que estejam presentes dois requisitos: um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito (art. 300 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). Entendo presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da parte Autora são verossímeis. Com efeito, existe relatório médico (ID 10354498), no qual é indicada a necessidade da medicação pleiteada eis que na ausência do tratamento o autor poderá desenvolver crises depressivas e hipomaníacas, com risco de suicídio, irritabilidade, desinibição, impulsividade, entre outras, o que configura a urgência do caso. No mencionado laudo é atestado, ainda, que, não há medicamento padronizado apto a substituir com eficácia o remédio pleiteado, sendo a única opção terapêutica disponível para o quadro clínico do Autor. Consigne-se ainda que o referido documento foi expedido por profissional de saúde devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, pelo médico Haitham Ramadan CRM-DF 14.928, o que dispensa a produção de prova pericial. Ademais, vale ressaltar que muitos pacientes hipossuficientes se submetem ao alto custo do tratamento na rede privada de saúde devido as longas filas de espera por atendimento médico na rede pública de saúde. O Requerente demonstra, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Impende, ainda, ressaltar que o fármaco não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde conforme elenco de referência nacional do componente básico da assistência farmacêutica, anexo da Portaria no 2.982 de 26/11/2009 do mencionado órgão. Neste sentido, registro que, em recente acórdão prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, foi decidido que: “(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.” Ademais, vale registrar que o fármaco em comento, é registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa sob o no 1044002000021. Assim, em atenção ao princípio da efetividade da prestação da tutela jurisdicional e para preservar os direitos à vida e à saúde e a dignidade da pessoa humana, a concessão da tutela de urgência é a medida que se impõe. Ainda, para preservar o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, deve o Estado prestar assistência farmacêutica mesmo quando a prescrição médica ter sido feita por profissional de saúde da rede privada. Posto isso, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Réu forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o medicamento não-padronizado Venlafaxina 150 mg, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores, no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA. Cite-se e intimem-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação. Intime-se”. Nesse recurso pretende o agravante a suspensão da decisão agravada. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravado e o perigo da demora, a justificar a medida concedida na origem. O relatório médico juntado aos autos (ID 4264218 - Pág. 2 e 3) é conclusivo em relação ao diagnóstico do autor e também quanto ao uso da VENLAFAXINA 150mg/dia, sob pena de ocorrência de crises depressivas e/ou hipomanícas/maníacas, com risco de suicídio, irritabilidade, desinibição, impulsividade, entre as mais graves. A urgência da medida está presente, uma vez que não administrado o fármaco, o paciente estará sujeito à ocorrência das condições acima referidas, o que não se pode admitir. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada. Intimem-se o Agravado, inclusive para responder ao recurso. Solicitem-se informações.” 2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. Dessa forma, mantenho o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pretendido, ante o fundado e premente receio de dano irreparável ou de difícil reparação e aparente probabilidade do direito. 3. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados para o Agravo de Instrumento em R$ 500,00 (STF. AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 5676351) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal